Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701968-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENIL LEITE DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0755469-67.2023.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer CONSULTA EM MASTOLOGIA GERAL. Narra a agravante ter sido diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA e inserida no Sisreg sob a classificação AMARELO/URGÊNCIA, em 15/09/2023, razão pela qual pleiteia a marcação imediata da consulta. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a CONSULTA EM MASTOLOGIA GERAL. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Foi juntado laudo médico que indica a adequação e utilidade do procedimento pretendido para o tratamento da saúde da parte autora. Todavia, penso não existir injusta recusa da administração que justifique intervenção judicial na ordem da fila dos pacientes do SUS. É que inserção da solicitação da consulta no SISREG não ultrapassou o prazo tipo por razoável para a espera por tratamento, nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. De acordo com o documento de ID 173517992 - Pág. 1, a inserção no SISREG ocorreu em 15.9.2023, há cerca de 18 dias corridos. Além disso, a parte autora foi classificada pela Central de Regulação no risco AMARELO - URGÊNCIA. Está apenas a aguardar o prévio atendimento dos demais usuários do SUS que, assim como ela, receberam a mesma classificação de risco e estão sujeitos às mesmas vicissitudes. Conforme se percebe, a concessão da tutela de urgência acabaria trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica, o que é inaceitável. Aliás, a solicitação foi formalmente devolvida pela Regulação por falta de instrução adequada do pedido, o que afasta por completo a alegação de injusta recusa da administração. Transcrevo o trecho que interessa: "CONSULTA EM ONCOLOGIA CLINICA, código 494846010, inserida em 15/09/2023, em prioridade AMARELO - Urgência, no entanto, encontra-se devolvida para Unidade Solicitante, neste caso o Hospital Universitário de Brasília - HUB. A solicitação foi devolvida em 18/09/2023, pelo médico regulador a devolveu com a seguinte justificativa "qual a indicação do tratamento: neoadjuvância? Cirurgia up-front? em caso de cirurgia solicitar consulta primeiro na mastologia.", sendo assim, faz se necessário que a Unidade Solicitante reenvie à solicitação para esta CERA para prosseguirmos com o processo regulatório" (ID 173517994 - Pág. 5). Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE a INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação, em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” É o relatório. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” No caso, resta incontroverso nos autos que a autora espera, desde 15/09/2023, pela consulta, o que não ultrapassa o prazo legal de 60 (sessenta) dias. Ademais, em que pese existir o risco de progressão do câncer e metástase (ID 52035340), a autora foi classificada sob o risco amarelo e há necessidade de reenvio da solicitação para prosseguimento do processo regulatório, conforme documento de ID 52035340 - Pág. 28. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante foi devidamente incluída conforme a urgência apresentada há cerca de vinte dias. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. As marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, bem como não ultrapassado o prazo legal, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito